Tribunal: TJDFT
Processo: 0750636-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão que teria indeferido o pedido de penhora de imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença distribuído de forma apartada dos autos originários (execução de título extrajudicial n.o 0024117-27.2016), em que se pretende “o ressarcimento de valores indevidamente levantados” na referida demanda executória; (ii) o pedido de penhora do imóvel foi indeferido com fundamento na ausência de averbação de caução, penhora ou outro gravame que vincule o bem à execução, de modo que o bem permaneceria registrado em nome de terceiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a penhora de imóvel aparentemente registrado em nome de terceiro estranho à lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
5. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora (CPC, art. 835, § 3o).
6. No caso concreto não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque o imóvel sobre o qual se pretende a penhora estaria em nome de terceiro estranho à presente relação processual, conforme certidão de matrícula do imóvel, e dada a inexistência de comprovação de que a proprietária do bem seria garantidora do crédito perseguido na “fase executiva” que ora se analisa, circunstância que, aparentemente, não guarda qualquer relação jurídica material e processual com a "garantia” apresentada na execução de título extrajudicial n.o 0024117-27.2016.8.07.0001.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 797 e 835, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043365, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 24.9.2025; TJDFT, acórdão 1875052, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 1.7.2024; TJDFT, acórdão 2050738, rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe: 26.11.2025.